Tribunal: STF
Processo: HC 114852
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – ADEQUAÇÃO. Uma vez em jogo, na via direta, a liberdade de locomoção, impõe-se a admissibilidade do habeas corpus.



    MENOR – INTERNAÇÃO – PRÁTICA DE GRADAÇÃO MAIOR – ARTIGO 128, INCISO I, DA LEI Nº 8.069/90. Ante a circunstância de o menor já ter sido internado em virtude de outras práticas e haver voltado a claudicar, em conduta de gradação maior, válida é a internação.